Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-92.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801143-92.2021.8.14.0097

APELANTE: MIGUEL DA SILVA E SILVA

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, THYAGO ANTONIO DE OLIVEIRA E SOUZA 01009301233

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0801143-92.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BENEVIDES-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MIGUEL DA SILVA

E SILVA

ADVOGADO:

GISELE FERREIRA TORRES DE SOUZA – OAB/PA 12.449

APELADOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E T.A. DE OLIVEIRA E SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PUBLICIDADE ENGANOSA.
DISTINGUISHING
AO TEMA 312 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Miguel da Silva e Silva contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides-PA que julgou improcedente o pedido inicial, sem estabilizar objetivamente a lide. O apelante sustenta nulidade do contrato de consórcio com Reserva Administradora de Consórcio Ltda, fundamentada em vício de consentimento por publicidade enganosa e falsas promessas, com pleito de restituição de valores pagos e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato é aplicável por vício de consentimento, dado o alegado engano causado por publicidade enganosa; (ii) determinar se o caso comporta afastamento do Tema 312 do STJ, que condiciona a devolução de valores ao encerramento do grupo de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do Tema 312 do STJ, que estabelece a restituição dos valores pagos em consórcio somente após o encerramento do grupo, é inaplicável nos casos em que há vício de consentimento ou alegação de publicidade enganosa, cabendo ao julgador analisar a nulidade contratual com base nas particularidades do caso.

4.

A alegação de nulidade por publicidade enganosa fundamenta-se no direito consumerista, que assegura a proteção do consumidor contra práticas abusivas e estabelece a obrigação de restituição dos valores pagos e de reparação de eventuais danos, caso comprovada a indução em erro.

5.

O consumidor, ao apontar vício de consentimento e publicidade enganosa, adquire direito a dilação probatória para demonstrar a veracidade de suas alegações e, em caso de comprovação, faz jus à anulação contratual e restituição integral dos valores pagos, afastando-se o pacto e as condições impostas em contrato de adesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição dos valores pagos em consórcio deve ser imediata quando o contrato é anulado por vício de consentimento ou publicidade enganosa, afastando-se o Tema 312 do STJ. 2. O consumidor tem direito à dilação probatória para comprovar o vício de consentimento e a publicidade enganosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0801143-92.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BENEVIDES-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MIGUEL DA SILVA

E SILVA

ADVOGADO:

GISELE FERREIRA TORRES DE SOUZA – OAB/PA 12.449

APELADOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E T.A. DE OLIVEIRA E SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MIGUEL DA SILVA

E SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 2ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Benvides-Pará, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial.(PJe ID 10042937, páginas 1-3).

Declaratórios apresentados no PJe ID 10042939, páginas 1-7.

Recurso conhecido e rejeitado.( PJe ID 10042943, páginas 1-4).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-nulidade por cerceamento de defesa dado que julgou sem estabilizar objetivamente a lide;

-inaplicabilidade do Tema Repetitivo 312 do STJ.

-não há almejo à desistência do contrato de consórcio, mas objetiva denunciar o pacto por abusividade por promessas falsas em redes sociais e na loja física e

-vício de consentimento na subscrição do contrato, que nulo de pleno direito.

E, ao final, requer que seja:

- recebido o Recurso de Apelação Cível;

-conhecido e provido à reforma da sentença combatida segundo as razões recursais.(PJe ID 10042945, páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0801143-92.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BENEVIDES-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MIGUEL DA SILVA

E SILVA

ADVOGADO:

GISELE FERREIRA TORRES DE SOUZA – OAB/PA 12.449

APELADOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E T.A. DE OLIVEIRA E SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto destacando o Tema Repetitivo 312 do STJ,
in verbis:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Dessarte, a restituição dos valores pagos em consórcio, conforme precedente qualificado, haverá após o encerramento do grupo, que afasta a imediatidade.

Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)Destaquei.

Superior Tribunal de Justiça aplicando seu precedente qualificado que seguido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA , em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL
. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO STJ.
RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

P
reliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2
.

No mérito, a discussão gira em torno da possibilidade de devolução de valores pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio.

3.

O C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 312), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, estando a sentença em consonância com esse precedente qualificado
.

4.

Em relação ao dano moral, o juízo de primeiro grau entendeu, de forma correta, pela sua não configuração tendo em vista a ausência de qualquer abuso contratual e da legalidade da cláusula combatida, bem como não existindo qualquer perda que tenha abalado a honra do autor/apelante.

5.
R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855736-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023 ) Negritei.

Nota-se que a desistência ou arrependimento da adesão ao contrato de consórcio
preserva o pacto
, mantendo-se seus efeitos jurídicos no que tange à restituição dos valores em até

30(trinta)dias
“a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”( Tema Repetitivo 312 do STJ).

Todavia, se houver o
distinguishing
no que tange às diferenças materiais, muito embora existindo dadas semelhanças superficiais, o precedente qualificado deve ser afastado.

MIGUEL DA SILVA

E SILVA
provê o necessário

distinguishing:

A uma. O pedido gira em torno da
anulação do contrato 33002 – Série

B
por vício de consentimento ante a prática de publicidade enganosa.

A duas. O debate acerca da motivação à adesão contratual atrai a incidência da Legislação Consumerista.

A três. Acaso provado o apontado vício de vontade pode haver, em tese, dano moral indenizável

e repetição de indébito enquanto resultado decorrente da nulidade contratual.

A quatro. Almejo de nulidade do negócio jurídico não objetiva preservar o pacto subscrito, a qual exige o prosseguimento da questão litigiosa dada a imprescindibilidade da dilação probatória.

Dessarte, a sentença combatida merece reforma eis o claro
distinguishing
a obrigar o julgador primevo a melhor examinar o subjetivismo envolto na adesão ao contrato apontado para, ao final, concluir pela nulidade ou mantença do pacto sob enfoque.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONSÓRCIO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VÍCIO CONTRATUAL ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE LANCE, DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DE ADESÃO AO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
. Cinge a controvérsia acerca da existência ou não de indução em erro da autora quando da contratação do consórcio questionado nos autos.

2. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, em nenhum momento se dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que a autora, apesar de argumentar que, ao contratar o consórcio, foi ludibriada, tendo a ilusão de contemplação após realização de lance, decorridos 12 (doze) meses de adesão ao grupo, deixou de provar suas assertivas.

3. De acordo com a instrução desenvolvida no processo, a alegação de que teria sido enganada pela vendedora, a qual lhe prometeu que após um ano de pagamento, seria possível realizar um lance e adquirir o imóvel, permaneceu no campo da retórica. Conjunto probatório dos autos que evidencia, de modo satisfativo, a inexistência do defeito, logrando a requerida demonstrar que a requerente foi suficientemente informada da ausência de promessa de contemplação nos termos arguidos, diante de informações contidas no pacto firmado entre as partes
.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850220-40.2021.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023
)

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reformar integralmente a sentença combatida eis que nula ante o
distinguishing
ao Tema Repetitivo 312 do STJ e, por via de consequência, devem os autos retornar ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à estabilização objetiva da lide
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/12/2024